Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705629-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA RECORRIDO: M. A. D. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: CARINI CRISTINA DO NASCIMENTO CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Havendo prescrição médica para o uso de órtese craniana e comprovado o sucesso do tratamento custeado pelo próprio autor, é devido o ressarcimento das despesas por ele suportadas diante da indevida recusa de cobertura pelo plano de saúde. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, asseverando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é exemplificativo, mas taxativo. Argumenta que não consta no referido rol o fornecimento de órteses, próteses e afins não ligados ao ato cirúrgico; e b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei 9961/2000, bem como 2o, 20,21 e 24, todos Lei 8.080/1990, ao argumento de que seria obrigação do Estado de garantir o acesso à saúde é ilimitada, sendo LIVRE à iniciativa privada estabelecer seus critérios de atendimento, não sendo, pois, meio de substituir ou suprir a ineficácia do SUS, Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 52771587).. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. A corroborar: AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 52771587).. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027